Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720067-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: FRANCISCA VASCONCELOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRAZO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. NÃO APLICAÇÃO DO REPETITIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que, uma vez analisada a questão, opera-se a preclusão. Art. 507, CPC. Precedentes jurisprudenciais. 2. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento considerando a expressa previsão contratual de cláusula penal em favor do promitente comprador. 2.1. Para a aplicação do referido repetitivo e consequente inversão da cláusula penal, é necessário que no contrato entabulado entre as partes haja somente a previsão de multa por inadimplemento em relação ao adquirente da unidade imobiliária. Havendo a previsão de inadimplemento em face da construtora, não há que se falar em inversão, pois não há desrespeito ao equilíbrio das bases contratuais. 3. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1297677/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015